Tribunal: STF
Processo: ARE 1345239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO. PEDIDO PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - DOUTORADO. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDO. LEI Nº 8.745/1993. REMUNERAÇÃO DEFINIDA NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. O artigo 99 e §§, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural não está condicionada à prova documental de insuficiência financeira, sendo bastante a simples alegação da parte interessada, a qual se presume verdadeira, ressalvada, porém, a possibilidade da parte adversa impugná-la.



    2. A mera alusão ao fato da demandante ser professora substituta, auferindo remuneração líquida de R$ 4.019,40, bem assim ser casada e morar em um suposto "decantado" apartamento, não é, por si só, apta à conclusão que o mesmo poderia arcar com as despesas oriundas do processo sem comprometer a própria subsistência ou a do seu núcleo familiar, máxime a natureza alimentar dos proventos, razão pela qual a parte autora faz jus à manutenção do benefício da justiça gratuita, ante a presunção de veracidade de que gozam suas alegações.



    3. Tratando-se de demanda cuja causa de pedir diz respeito ao pagamento da Retribuição por Titulação - RT em face da Universidade Federal do Semi-Árido - UFERSA, tem-se que a pretensão ora deduzida reclama, necessariamente, a revisão do ato (administrativo), o qual não concedeu a parcela pretendida, atraindo, de conseguinte, a competência da Vara Comum da Justiça Federal. Preliminar de incompetência da Justiça Federal afastada.



    4. Discute-se, nos autos, a possibilidade (ou não) de pagamento pela Administração Pública da Retribuição por Titulação correspondente à qualificação atual da parte autora, que adquiriu o título de Doutora no transcurso do contrato de professora substituta.



    5. A Orientação Normativa n.º 05/2009, a pretexto de direcionar os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC quanto à remuneração de professor substituto de que trata a Lei nº 8.745/1993, estabelece em ser art. 2º, §3º, que "o professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação - RT conforme titulação estabelecida no edital do processo seletivo simplificado, sendo vedada qualquer alteração posterior".



    6. Considerando que o Edital nº 041/2015, ao qual se submeteu a autora, assentou em seu item 5.2 que o professor substituto fará jus ao pagamento da Retribuição por Titulação - RT, conforme tabela estabelecida, "sendo vedada qualquer alteração posterior a da assinatura do contrato", tem-se como obrigação da parte contratante pagar à contratada a RT de acordo com a titulação apresentada pela professora no momento da contratação, sendo vedado o aumento da referida parcela salarial em razão de posteriores qualificações obtidas no curso do contrato, porque em atenção ao princípio da vinculação ao edital.



    7. Apelações da parte autora e da UFERSA improvidas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente